Tribunal: TJDFT
Processo: 0027616-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. ART. 240, § 1o, DO CPC. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA DECLARADA DE OFÍCIO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a prescrição é interrompida pela citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Não havendo citação válida, não há se falar em interrupção da prescrição (art. 202, I, do CPC).
2. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual (CPC, art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC).
3. In casu, a citação da parte contrária não foi promovida pela exequente na forma e prazos estabelecidos no artigo 240 do Código de Processo Civil.
4. No caso vertente, a ausência de citação não se deu em decorrência da morosidade judicial, tendo em vista que, das vezes que o Juízo restou provocado para que uma diligência fosse realizada no sentido de localizar o executado, atendeu prontamente, não atraindo a incidência do enunciado no 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. Conquanto esgotados os meios de localização do paradeiro do demandado, a interessada poderia ter requerido a citação por edital do devedor, atitude recomendável nessa situação, a fim de evitar a prescrição da obrigação, o que não foi observado, atraindo, assim, a prescrição reconhecida na sentença.
6. Apelação desprovido. Sentença mantida.